Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732194-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID BRUNO PEREIRA ALVES PACIENTE: MATEUS DA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID BRUNO PEREIRA ALVES em favor de MATEUS DA SILVA NASCIMENTO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria (Id 189673992 dos autos principais), no processo n.o 0707164-70.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 62451884), o impetrante narra que o paciente está segregado cautelarmente há quase 1 (um) ano, sob a acusação da prática dos delitos descritos no art. 121, § 2o, I, III e IV; art. 211, caput; art. 311, caput; e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Destaca que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita. Questiona a linha de investigação adotada pela polícia, aponta que a testemunha Marcos Aurélio teria mentido por diversas vezes. Assevera que não haveria qualquer indício de que o paciente teria praticado ou participado do delito de homicídio, não restando demonstrado nem na investigação nem por parte da acusação. Salienta que o simples clamor público não seria suficiente para amparar a prisão preventiva do paciente. Menciona inexistir dado concreto de que o paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, na aplicação da lei penal ou que, solto, poderá evadir-se do distrito da culpa. Pontua, ainda, estar o paciente preso há mais de 300 dias, caracterizando excesso de prazo da prisão cautelar. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para que ele seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi denunciado, junto com outra pessoa, em 20/09/2023, como incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV (este, em duas figuras); no artigo 211, caput; no artigo 311, caput; e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal (Id 159393835). Narra a denúncia: “(...) Jacob, era policial militar aposentado, entretanto, acumulou riqueza no mundo dos negócios, inclusive nos ramos de contratos de transporte público com prefeituras e como agiota. BRUNO é irmão da filha de Jacob e enteado da vítima. Nesse contexto, BRUNO e Jacob tinham negócios em comum e BRUNO tinha conhecimento dos negócios realizados pela vítima. Alguns meses antes dos fatos, BRUNO apresentou MATEUS a Jacob e eles estreitaram o laços, passando a negociar juntos. Jacob tratava MATEUS como parceiro de negócios, chamando-o de assessor. Isso ocorria porque MATEUS, que seria funcionário de uma prefeitura, era responsável por intermediar parte dos contratos de licitação de transporte público entre as empresas de Jacob e as prefeituras. BRUNO, por sua vez, era sócio de MATEUS nesses negócios realizados, sendo que tal sociedade, ao que se demonstra, era informal. No início do mês de junho de 2023, Jacob fez uma série de transferências de valores para uma conta de MATEUS. Foram realizadas ao menos quatro transferências, nos dias 1o, 20, 23 e 28 de junho, que totalizaram R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Os valores foram transferidos para MATEUS a título de mútuo feneratício entre particulares (empréstimo oneroso). Em razão destes empréstimos, MATEUS deveria pagar os juros mensalmente à vítima, o que confirma a agiotagem exercida pela vítima. Como tinham negócios em comum e tendo em vista que os empréstimos realizados entre MATEUS e Jacob, eram muito volumosos, a ponto de prejudicar os negócios comuns de BRUNO e MATEUS, os denunciados tramaram matar Jacob para se verem livres das dívidas e para assumirem parte dos negócios dele. Então arquitetaram juntos a compra de um veículo: o FORD KA, de cor branca, ano de fabricação 2017, ano modelo 2018, de placas PZG-1A48. Para a compra do veículo, por volta do dia 07/07/2023, procuraram por Cleomário Oliveira Pimentel e negociaram o preço. Ambos os acusados se fizeram presentes quando foram buscar o carro recém adquirido. Depois de adquirirem o carro, que seria usado no crime, clonaram o FORD KA, substituindo a placas originas pelas de um veículo de mesma cor e modelo, ou seja trocaram as PZG-1A48 pelas PZQ-0049, no afã de, segundo suas óticas, inviabilizar a descoberta da autoria do homicídio de Jacob. No dia dos fatos, após combinarem com a vítima uma ida até a Cidade Ocidental para que o grupo pudesse tratar de um contrato referente a uma licitação recentemente vencida pela empresa de Jacob, os denunciados apanharam a vítima na casa dela e saíram, todos tripulando o FORD KA mencionado, rumo à Cidade Ocidental. Jacob também havia combinado com MATEUS o pagamento de uma parcela correspondente aos juros do empréstimo feito anteriormente. No caminho, os denunciados, de surpresa, estrangularam a vítima e desferiram dois disparos de arma de fogo na cabeça dela, matando-a. Em seguida, BRUNO e MATEUS ajustaram de se livrarem do corpo de Jacob. Então, o empacotaram com fitas e cordas, o levaram até a chácara de BRUNO na cidade ocidental, amarram pedras ao corpo e o jogaram em uma cisterna profunda. O corpo foi localizado no dia 18/07/2023, pela manhã, por uma equipe do Corpo Militar de Bombeiros, depois que os investigadores receberam uma notícia anônima. Após esconderem o corpo de Jacob, os denunciados levaram o veículo utilizado, o qual estava cheio de sangue da vítima, até o Lava-Jato do Galego, na cidade de Samambaia, para que fosse realizada uma higienização e apagados os vestígios do crime. Enquanto o veículo era lavado, MATEUS negociou a venda do carro de volta para Cleomário Oliveira Pimentel, pessoa de quem o havia adquirido, sendo que a venda foi realizada por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a menos, sob o argumento de que MATEUS emprestara o carro para um terceiro e a mulher dessa pessoa tinha dado à luz um bebê no interior do FORD KA, sujando seu interior de sangue. O veículo foi submetido à perícia e foi constatado que o sangue remanescente no carro, que se concentrava no banco da frente do carona, era da vítima Jacob. (...).” A denúncia foi recebida em 21/09/2023 e, nessa mesma data, foi decretada a prisão preventiva do paciente (Id 172719332 dos autos de origem): “(...) A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência dos crimes e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme inclusive enumerado pela Autoridade Policial em seu Relatório Final. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que os crimes imputados aos representados cominam abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal. No que diz respeito à necessidade de se acautelar a instrução criminal, faço menção à fundamentação adotada na decisão em que decretada a prisão temporária dos representados: “Com efeito, as oitivas em sede policial, o teor da denúncia apócrifa, a localização do corpo da vítima em imóvel vinculado ao segundo representado, a relação prévia da vítima com o primeiro representado, que teria combinado um encontro que ocasionou o desaparecimento da vítima, e os demais elementos colacionados pela autoridade policial apontam ambos os representados como envolvidos no delito, na condição de autores ou, ao menos, partícipes. (...) A atenta leitura dos documentos que acompanham a presente representação demonstra que a prisão dos representados tem função essencial na averiguação dos fatos objeto do inquérito, pois ainda pairam dúvidas quanto à autoria e as circunstâncias do fato, as quais só poderão ser elucidadas com os interrogatórios e a colheita de outras provas enquanto detidos, como a oitiva de testemunhas sem o temor de represálias. Some-se a isso o risco à escorreita colheita de provas, extraído da periculosidade dos investigados, razão pela qual há inequívoca ameaça à integridade física das testemunhas. A par disso, os representados podem estar ativamente atuando, no momento, para fazer desaparecer provas e o próprio corpo de delito, já que os elementos de convicção revelam possível transporte e ocultação do cadáver, além de fraude processual, com alteração de provas, em especial, o automóvel que teria sido utilizado para arrebatar a vítima, visualizado pelas testemunhas já com alterações após a data do fato. Trata-se, portanto, de um caso em que a manutenção dos representados em liberdade representa grave óbice à continuidade das investigações, já que demonstraram estarem dispostos a se furtar à atuação da Justiça e prejudicar os trabalhos da Polícia Judiciária”. Aqueles fundamentos, mutatis mutandis, continuam a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos representados. O modus operandi é revelador de alta periculosidade. Tem-se que os representados teriam, de forma premeditada, com elaborado planejamento, abduzido a vítima e tirado sua vida de forma gravíssima. Após matar a vítima, teriam ocultado o cadáver em um poço localizado em uma chácara, bem como alterado o corpo de delito, em especial o automóvel empregado para a prática do crime, de modo a fazer desaparecer provas materiais do crime. Os representados demonstraram completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade, certamente por contar com a certeza da impunidade. A par disso, ambos os réus foram localizados na posse de forte armamento, com armas de fogo e grande quantidade de munição, conforme autos de apresentação e apreensão decorrentes de mandados de busca expedidos por este Juízo. Quanto à conveniência de instrução, após o cumprimento dos mandados de prisão temporária, a Autoridade Policial conseguiu obter com testemunhas informações essenciais para a busca da elucidação dos fatos. Agora, a medida se fará necessária para que a instrução em juízo possa ser realizada sem maiores riscos à influência sobre os ânimos das testemunhas. Ressalte-se que se está diante de feito sujeito ao procedimento escalonado do Tribunal do Júri, de forma que a instrução, em caso de eventual pronúncia, deverá ser repetida inclusive em sessão plenária de julgamento, ocasião em que a colheita da prova oral é ainda mais delicada. Outrossim, do relatório final e da denúncia extrai-se uma atuação contínua no sentido de prejudicar a produção probatória, destruindo e ocultando elementos materiais e o próprio corpo de delito, tanto que denunciados por ocultação de cadáver, fraude processual e adulteração de sinais. A par disso, extrai-se do caderno processual que o representado MATEUS NASCIMENTO, logo após a prática do crime, foragiu do distrito da culpa, desocupando rapidamente o imóvel que residia, e se colocando em local incerto e não sabido. Foi localizado em município no interior de outra Unidade da Federação (Palhoça/SC), na posse de forte armamento, inclusive muitas munições. Tal fato revela evidente risco à aplicação da lei penal, pois se trata de representado que já demonstrou todo interesse em impedir a aplicação da Justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. III – Dispositivo: Ante o exposto: (...) b) REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS DA SILVA NASCIMENTO e BRUNO OLIVEIRA RAMOS (...).” (grifos nossos.) A prisão preventiva foi mantida, por meio da sentença de pronúncia (Id 189673992 dos autos principais), prolatada em 12/03/2024: “(...) Os réus não fazem jus a aguardar o julgamento em liberdade, pois permanecem íntegros os fundamentos da prisão cautelar. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal. Conforme ressaltado no decreto de prisão preventiva, o modus operandi é revelador de alta periculosidade. A par disso, ambos os réus foram localizados na posse de forte armamento, com armas de fogo e grande quantidade de munição. Quanto à conveniência de instrução, ressalte-se que a instrução deverá ser repetida em sessão plenária de julgamento, ocasião em que a colheita da prova oral é ainda mais delicada. Outrossim, do relatório final e da denúncia extrai-se uma atuação contínua no sentido de prejudicar a produção probatória, destruindo e ocultando elementos materiais e o próprio corpo de delito, tanto que denunciados e pronunciados por ocultação de cadáver, fraude processual e adulteração de sinais. A par disso, o pronunciado MATEUS NASCIMENTO, logo após a prática do crime, foragiu do distrito da culpa, desocupando rapidamente o imóvel que residia, e se colocando em local incerto e não sabido. Foi localizado em município no interior de outra Unidade da Federação (Palhoça/SC), na posse de forte armamento, inclusive muitas munições. Tal fato revela evidente risco à aplicação da lei penal, pois se trata de representado que já demonstrou todo interesse em impedir a aplicação da Justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Assim, determino a manutenção da custódia cautelar dos pronunciados. Recomendem-se os pronunciados na prisão em que se encontram.” (grifos nossos.) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato, bem como no risco de fuga pelo paciente e para a conveniência da instrução criminal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida de alguém, com o emprego de arma de fogo. Registre-se que a discussão sobre a linha de investigação adotada pela polícia e a existência de provas suficientes da autoria pelo paciente refere-se à matéria alheia ao objeto do presente remédio constitucional, por se tratar de exame de provas. Nessa esteira, o seguinte aresto: “(...) 2. As alegações trazidas no agravo regimental, no sentido de que não houve campana nem visualização das drogas pela porta, e de que os policiais mentiram sobre a forma como se deu a abordagem, não podem ser analisadas na via eleita, por demandarem revolvimento de fatos e provas, o que não é cabível em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 843.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, ambos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa esteira, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE OFENSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR CORONAVIRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. ENUNCIADO No 64 DA SÚMULA DO STF. DELONGA PROCESSUAL DECORRENTE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E RECURSO ESPECIAL PELA DEFESA, BEM COMO JUNTADA DE LAUDO DE INSANIDADE MOTIVANDO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 7. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 8. No caso, conforme exposto na decisão agravada, embora seja perceptível a existência de lentidão na evolução do feito, não é possível imputar a demora integralmente à ação do Poder Público. Grande parte do lapso decorrido foi motivado pelo trâmite de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia e, depois, do recurso especial protocolado também pela defesa contra o indeferimento. 9. Por outro lado, após a conclusão de tal episódio, a defesa juntou, "poucos dias antes do julgamento", ou seja, em 31/1/2019, laudo técnico datado do ano de 2016, no qual se aponta a insanidade do paciente. Ou seja, a despeito da produção do laudo há mais de 4 anos, a defesa juntou o documento na iminência da realização da sessão plenária, motivando a instauração de incidente de insanidade mental. Nesse ponto, não se sustenta a alegação de que não objetivava a discussão da matéria, tendo em vista o laudo juntado. 10. Nos termos do enunciado n. 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.". 11. Ademais, verifica-se que o processo se aproxima de sua conclusão, não sendo o caso de revogação da prisão. Ressalte-se que trata-se de suposto crime de homicídio, no qual o paciente teria matado seu namorado, decapitado-o e esquartejado-o, arrancando-lhe mãos e pernas, e soterrado as partes em um barril com concreto. 12. Agravo desprovido.” (AgRg no HC n. 579.097/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 25/6/2020. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. WRIT DENEGADO COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Não se verifica excesso de prazo, tendo em vista que se trata de feito no qual, após o recebimento da denúncia em 19/1/2018, foi necessária a instauração de incidente de insanidade, deteminando-se a lavratura de portaria em 9/4/2018, com a juntada de quesitos em 23/4/2018, 27/8/2018 e 18/6/2019, cuja perícia já foi realizada em 25/6/2019, aguardando-se atualmente a juntada do laudo para a realização de audiência de instrução, não havendo desídia por parte do Estado. 4. Apesar de o paciente estar preso desde 13/11/2017, a custódia cautelar não se revela desproporcional em relação à pena em abstrato do delito imputado ao paciente (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 502.077/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR